Tribunal: TJBA
Processo: 0506137-84.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506137-84.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ROBERVAN PEREIRA DOS SANTOS 03902050527 Advogado(s): 17IZ ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS ESPECÍFICAS. ART. 485, III, CPC/15. LEI Nº 6.830/80. RECURSO DESPROVIDO. 1. Configura-se o abandono processual quando o exequente, devidamente intimado em múltiplas oportunidades para impulsionar o feito e prestar informações sobre acordo noticiado em audiência, permanece sistematicamente inerte, demonstrando desinteresse inequívoco no prosseguimento da execução. 2. A extinção do processo executivo fiscal por abandono processual encontra amparo no art. 485, inciso III, do CPC/15, aplicável subsidiariamente à execução fiscal nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80. 3. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506137-84.2018.8.05.0004, em que figuram como Apelante, MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e, como Apelado, ROBERVAN PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, 16 de julho de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA